Tribunal: TJMT
Processo: 0001131-61.2018.8.11.0110
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001131-61.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MERCIA JOSENE DE MOURA BARROS - CPF: 532.129.161-68 (APELADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A cobrança indevida por serviços telefônicos não prestados sem a comprovação, assim como a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pela operadora, do alegado débito do consumidor ou fraude por parte deste, resulta em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID no 158487359 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO de no 0001131-61.2018.8.11.0110, ajuizada por
MERCIA JOSENE DE MOURA BARROS
em desfavor de
OI S. A,
na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para determinar a exclusão do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito e declarar inexigíveis os contestados e condenar a recorrente a indenizar moralmente a recorrida na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC incidente a partir da prolação da sentença e ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A apelante em suas razões de ID no 158487374 alega que estão ausentes os elementos necessários para caracterizar o dano moral (ato ilícito, nexo causal e danos passíveis de indenização). Sustenta a legalidade das cobranças, pois houve a regular prestação de serviços. Contesta o
quantum
indenizatório.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da recorrida.

Em contrarrazões de ID no 74408490 a apelada refutam,
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro.

Compulsando os autos, verifico que houve falhas na prestação de serviços de telefonia por parte da empresa apelante, que efetuou cobranças indevidas e, por conta disto, inscreveu o nome da apelada no rol dos mau pagadores.

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da sentença atacada, que bem discorre acerca da presença dos elementos necessários para a configuração do dever de indenizar.

“Malgrado a argumentação apresentada pela parte requerida, esta não juntou aos autos documentação suficientemente hábil a corroborar suas alegações, ignorando a inversão do ônus da prova determinada nos autos.

Não há comprovação nos autos de que a autora tenha autorizado ou solicitado à alteração do plano de telefonia e internet, não tendo a parte requerida logrado êxito em fazer prova contrária aos fatos narrados na inicial, restando estes incontroversos.

Com tais constatações, o reconhecimento da inexigibilidade do débito no valor de R$351,28 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) é medida de rigor.

(...)

No caso em tela, alega a parte autora que não requereu a alteração ou troca do plano de telefonia fixa e internet que utilizava, e que foi pega de surpresa com a cobrança exorbitante quando chegou à fatura com a alteração do plano, narra ainda que solicitou via SAC, o cancelamento da alteração indevida do plano bem como o cancelamento da cobrança indevida, trazendo aos autos o protocolo gerado no atendimento de no 20170108575602.

Comprova ainda a requerente a negativação de seus dados junto aos órgãos de crédito, que lhe impediu de efetuar a compra e ainda causou constrangimento ao receber a notícia do lojista que seus dados estavam inseridos no SPC Brasil (fls.25, ID.58543728).

Dessa forma, fica evidente o nexo causal, visto que, sem a conduta do requerido de fazer a alteração no plano da cliente sem a devida solicitação ou autorização e negativar indevidamente o CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, não seriam experimentados os danos em desfavor da parte autora.

Concluindo que, ante a ausência de prova que sustente as alegações da requerida, aliado aos documentos juntados pela parte autora (fls.25/29, ID.58543728), resta cristalino que a alteração do plano de telefonia e internet, bem como a negativação do nome da requerente foi ato indevido e irregular, passível de indenização.” (grifo nosso)

Com efeito, verifica-se que a parte recorrente atuou de forma negligente ao cobrar dívida inexistente e inscrever o nome da parte recorrida no rol dos inadimplentes e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos serviços de telefonia são indevidamente suspensos.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pela apelante gera-lhe lucros, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de culpa de terceiro e de caso fortuito ou força maior, uma vez que a responsabilidade das empresas, como a recorrente, está embasada na teoria do risco.

É a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas.
A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473) (grifo nosso)

De mais a mais, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Bem assim é jurisprudência deste Tribunal e do e. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração
,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011)

“o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, "independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.” (STJ. 4a Turma. Resp no 699166/MT. Rel. Min. Jorge Scartezzini. J.: 26/04/2005 - DJU - 23/05/2005, p. 302)

Portanto, se da conduta ilícita do apelante resultou a inserção indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça e esta c. Câmara:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DO REGISTRO NO SPC E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o gerou. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (
TJ/MT, RAC 35529/2011. QUINTA CÂMARA CÍVEL. REL.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
. J. 24.08.2011)

Portanto, se da conduta ilícita da empresa apelante resultou a cobrança indevida por serviços telefônicos não prestados sem a comprovação, assim como a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pela operadora, do alegado débito do consumidor ou fraude por parte deste, está demonstrada a necessidade de reparação por dano moral.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Por fim, o § 11 do art. 85 do CPC determina que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Conforme relatado, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, dessa forma, em sede recursal, majoro a verba honorária para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023